Tribunal: TJSP
Processo: 0010621-27.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO PRIVADA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE TINHA COMO FINALIDADE INSTITUCIONAL A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. Pedido que não se refere a questão ambiental, senão à extinção da pessoa jurídica e à responsabilização de seus dirigentes, motivadas por má gestão. A Resolução no 623/2013 conferiu à Primeira Subseção da Seção de Direito Privado,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO PRIVADA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE TINHA COMO FINALIDADE INSTITUCIONAL A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. Pedido que não se refere a questão ambiental, senão à extinção da pessoa jurídica e à responsabilização de seus dirigentes, motivadas por má gestão. A Resolução no 623/2013 conferiu à Primeira Subseção da Seção de Direito Privado, composta pelas 1a a 10a Câmaras, a competência para julgamento das ações relativas a fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive paraestatais, associações e entidades civis, comerciais e religiosas.

Conflito procedente, competente a 7a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar o recurso.